Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716844-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL E SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LORENA MOURA ESCHER MARCAL, DENYS NUNES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE EDITAL. VIA ADEQUADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SECRETÁRIO DE ESTADO E DE PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. REJEIÇÃO. QUESTÃO OBJETIVA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. ANULAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança é via processual adequada para se impugnar questão de prova objetiva de concurso público que alegadamente viola de maneira direta o conteúdo programático contido no Edital. 1.1. Secretário de Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança, porquanto foi quem autorizou a realização do concurso público, de modo que deve fazer cumprir as disposições editalícias e corrigir eventual ilegalidade no exercício do poder de autotutela. 1.2. O Presidente da instituição contratada para organizar e realizar concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança nos termos do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei 12016, haja vista o exercício de função pública delegada. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame. 3. Hipótese em que questão objetiva de concurso público se afastou de maneira manifesta do Edital do certame ao cobrar conteúdo constante de enunciado de súmula revogado do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal não previsto no conteúdo programático, razão por que, de forma excepcional, deve-se anular tal questão por violação manifesta do princípio da vinculação ao Edital, devendo a pontuação a ela cominada ser distribuída na forma prevista no Edital. 4. Segurança parcialmente concedida. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §3o da Lei 12.016/ 2009, 17 e 485, inciso VI, do CPC, 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei 11.697/08, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Afirmam que o ato impugnado não foi emanado pela referida autoridade porquanto não detém os dados e subsídios técnicos que justificaram as medidas adotadas, tampouco competência para corrigir questões de prova ou avaliar a aptidão de um candidato, de modo que deve ser excluído do polo passivo. Suscitam, ainda, a incompetência deste TJDFT para processar e julgar originariamente o presente mandado de segurança, considerando a ilegitimidade passiva do Secretário. Acrescentam ser inviável a aplicação da teoria da encampação; c) artigos 2°, 141, 492, 503 e 506, todos do CPC e 22 da Lei 12.016/09, defendendo a nulidade do acórdão impugnado por ser extra petita e inobservar os limites subjetivos da lide; d) artigos 150, §4o, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a análise feita pelo órgão julgador invade critério de avaliação de mérito da banca examinadora, bem como implica indevida interferência no poder discricionário da Administração Pública. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 2o, 5°, caput, incisos XXXI e LV, 37, caput, 170, 174 e 182, todos da Constituição Federal, bem como inobservância ao tema 485/STF, repisando os argumentos do apelo especial de que a análise feita pelo órgão julgador invade critério de avaliação de mérito da banca examinadora, bem como implica indevida interferência no poder discricionário da Administração Pública. Pedem a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 6o, §3o da Lei 12.016/ 2009, 17 e 485, inciso VI, do CPC, 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei 11.697/08, 150, §4o, do Código Tributário Nacional, 2°, 141, 492, 503 e 506, todos do CPC e 22 da Lei 12.016/09, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece trânsito quanto ao indicado malferimento aos artigos 2o, 5°, caput, incisos XXXI e LV, 37, caput, 170, 174 e 182, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas, bem como cláusulas editalícias, providência vedada à luz dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supre Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo a ambos dos recursos. No mais, retifique-se a autuação para constar como partes recorrentes o DF, o IADES e DENYS. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030